Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-41.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição - Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos sofridos - Restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados – Dano moral in re ipsa – Quantum

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição - Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos sofridos - Restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002041-41.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE), é apelada APARECIDA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1002041-41.2019.8.26.0297
Comarca:
Jales
Apelante:
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE)
Apelada:
APARECIDA DE SOUZA SILVA
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no benefício
previdenciário da autora
Prova pericial que atestou a
falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição -
Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos
sofridos - Restituição de forma simples dos valores
indevidamente descontados Dano moral in re ipsa Quantum
indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade,
sem acarretar enriquecimento ilícito Recurso desprovido.
VOTO No 27800
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 154/158 que, nos autos de ação de indenização por danos morais,
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação
jurídica entre a autora e a ré, condenando-a a devolver os valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de
maneira simples. Outrossim, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais.
Alega a apelante que restou demonstrada a
filiação da apelada junto à associação, conforme prova documental
apresentada e que o contrato já estaria cancelado. Aduz a inaplicabilidade
da inversão do ônus da prova à hipótese dos autos. Rechaça a existência
do dano material e moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum indenizatório a título de danos morais (fls. 161/177).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 182/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, referentes à “contribuição
Centrape”, à qual nega ter se associado.
A perícia grafotécnica realizada concluiu que as
assinaturas apostas na ficha de inscrição e autorização de desconto (fls.
78/80) e atribuídas à autora não emanaram de seu punho, sendo, portanto,
falsas (fls. 131/146).
Nesta senda, deve a Central Sindical ser
responsabilizada por sua má atuação, pois deixou de verificar com o cuidado
devido os dados pessoais e documentos apresentados no momento da
associação.
A responsabilidade da Central Sindical é objetiva,
primeiro porque se trata de típica relação de consumo, e a vítima se
considera consumidor equiparado, por força do que dispõem os artigos 12 e
seguintes da Lei no 8.078/90, segundo, porque a atividade comercial e seu
maciço manuseio de dados de associados e de terceiros gera permanente
risco de danos a direitos da personalidade, o que, na forma do artigo 927,
parágrafo único do Código Civil, é fonte de responsabilidade civil
independentemente de culpa.
Presente, ainda, o nexo causal. Na verdade,
ocorreu fortuito interno, próprio da atividade negocial que, ao admitir a
associação sem prévia e detida investigação da correção dos dados
pessoais, cria e corre o risco de lesionar direitos alheios.
Desse modo, a ré está obrigada a reparar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos sofridos pela autora, uma vez que se trata de responsabilidade
inerente à sua atividade, decorrente do risco profissional, não se aplicando a
exclusão prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal
de Justiça ao apreciar casos assemelhados:
“Apelação Cível
Inexistência de débito

Indenização Descontos realizados em valor de
benefício de aposentada
Adesão da autora à
associação ré que restou controvertida Alegação
de falsidade da assinatura da autora constante de
ficha de inscrição e termo de autorização de
desconto
apresentados
pela
ré

Perícia
grafotécnica não realizada Inversão do ônus da
prova
corretamente
determinada

Verossimilhança das alegações da autora

Precedentes

Validade
do
vínculo
não
comprovada
Ônus que incumbia à ré

Desconto mensal indevido Devolução de valores
corretamente determinada pela sentença. Dano
moral Danos que se apresentam "in re ipsa"
Existência de falha na prestação de serviço pela
ré Suficiência da prova dos prejuízos causados
à autora em decorrência da má prestação do
serviço
para
que
seja
reconhecida
a
responsabilidade da apelante de indenizar

Recurso da ré improvido. Apelação Cível

Indenização
Dano moral
Quantificação

Apuração que deve observar os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições do ofensor, do ofendido, e do bem
jurídico lesado, bem como a extensão e a
gravidade do dano
Majoração determinada

Correção monetária do valor nos termos da Súm.
362/STJ Juros moratórios contados a partir do
evento danoso (Súm. 54/STJ). Litigância de má-fé
Ocorrência Injustificada insistência da ré em
prolongar o trâmite do processo Interposição de
recurso protelatório caracterizada
Manutenção
de
valores
correspondente
a
descontos
sabidamente indevido que corresponde a objetivo
manifestamente ilegal
Ré que funda sua
pretensão em conduta flagrantemente ilegal e
reiterada
Imposição de multa de 5% sobre o
valor da causa devidamente atualizado (arts. 80,
III, IV e VII, e 81, do CPC) Recurso da autora
parcialmente provido. Sucumbência Recursal

Honorários
advocatícios

Majoração
do
percentual arbitrado Observância do artigo 85,
§§ ao e 11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível
1017033-43.2019.8.26.0576; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto
- 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019;
Data de Registro: 08/11/2019, grifo nosso).
“Apelação Ação declaratória c.c indenizatória
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos
Irresignação,
da
autora,
improcedente

Descontos indevidos de contribuição Centrape no
benefício previdenciário da autora oriundo de
fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica
Partes que não controvertem, nesta esfera
recursal, sobre a responsabilidade do réu

Hipótese
em
que,
porém,
os
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente
descontados
do
benefício
previdenciário da autora são diminutos frente ao
valor dos proventos Cenário diante do qual não
cabe exacerbar a indenização do dano moral,
arbitrada em primeiro grau na importância de R$
5.000,00. Negaram provimento à apelação.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005253-07.2018.8.26.0297; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a
Vara; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019, grifo nosso).
Assim, comprovado que a associação não foi
celebrada pela autora, agiu corretamente o d. magistrado a quo ao
reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a
consequente restituição dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário.
Em casos análogos ao presente, o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o dano sofrido pela
vítima é in re ipsa , dispensando, assim, comprovação da situação vexatória
experimentada pela vítima.
Assim, o dano moral decorre do próprio ato lesivo
de desconto indevido do benefício previdenciário, independentemente da
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela vítima, que se
permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.
No tocante ao quantum indenizatório, é cediço
que a fixação do valor do dano moral deve levar em consideração as funções
ressarcitória e punitiva da indenização. Da confluência destas duas funções
extrai-se o valor da reparação.
Nesta senda, considerando-se o período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a autora sofreu os descontos indevidos em seus proventos, a extensão do
dano, bem como a capacidade econômica das partes, a indenização deve
ser mantida em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia razoável e adequada a
reparar os danos experimentados, sem que acarrete enriquecimento ilícito.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido fixados no
máximo legal.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator